Tribunal: CARF
Processo: 10920.911582/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.911582/2012-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.049 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
DOHLER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
DIREITO CREDITÓRIO. INCONSISTÊNCIAS/MOTIVOS. GLOSA DE
NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA.
Procedentes as glosas de créditos relacionados a notas fiscais nas quais a
recorrente admite ter cometido erro no preenchimento do PER/DCOMP bem
como deixou de apresentar elementos comprobatórios do direito creditório
pleiteado.
RESSARCIMENTO. ALTERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O
CRÉDITO.
INEXATIDÃO
MATERIAL
NÃO
CONFIGURADA.
RETIFICAÇÃO PER/DCOMP. IMPOSSIBILIDADE
Quando não restar configurada a inexatidão material, caracterizada por escrita
errônea, equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação, não há que se
falar em possibilidade de retificação de PER/DCOMP após a emissão do
despacho decisório e solicitado por intermédio de manifestação de
inconformidade ou recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.911582/2012-75
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.049 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.911582/2012-75

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da homologação
parcial das compensações solicitadas no presente processo no montante de R$
120.884,60 (de um total pleiteado de R$ 187.691,81), todo fundado no suposto crédito do
REINTEGRA referente ao 2o trimestre do ano-calendário de 2012 (fl.443).
O crédito refere-se ao PER/DCOMP, cujo Despacho Decisório apontou as seguintes
inconsistências:

Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito;

Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida;

Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal;

Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação.
Cientificada da decisão em 21/01/2013 (fl.444), a interessada apresentou manifestação
de inconformidade em 20/02/2013 (fl.445) contestando a decisão administrativa com os
seguintes argumentos:

A interessada equivocou na ocasião da informação do período de crédito a ser
ressarcido e não a retificou por impossibilidade de efetuá-lo, pois já havia sido
proferido Despacho Decisório;

Pede a revisão de ofício;

Requer as diligências cabíveis.
A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório conforme ementa do Acórdão no 16-89.675 a seguir
transcrita:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012
REINTEGRA. DIREITO CREDITÓRIO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os valores de custos tributários federais
residuais existentes em cadeias de produção de bens manufaturados, desde que ainda
não tenham sido compensados ou restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado recolhimento
indevido ou maior do que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância afirmando que as irregularidades apontadas não foram
objeto da intimação recebida, a qual houve a devida retificação. Afirma que de fato houve um
equívoco na apuração dos créditos, mas que não conseguiu emitir a nova retificação do
PER/DCOMP. Alega por fim a aplicação do princípio da verdade material e pleiteia a realização
de diligência para integral confirmação do direito creditório em evidência.
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.049 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.911582/2012-75

Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Mérito
A Recorrente alega que possui direito ao total dos créditos pleiteados. Afirma que
a inconsistência “nota fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito” não foi objeto da
intimação recebida, a qual houve a devida retificação. Afirma ainda que de fato houve um
equívoco na apuração dos créditos, quando da apuração dos créditos ao considerar a data da
exportação do produto e não a da saída da nota fiscal, conforme determinado pelo art. 35, §4o da
IN no 1300/12. Entretanto, ao tentar efetuar a correção excluindo as notas fiscais equivocadas e
incluindo as notas adequadas, não conseguiu transmitir a nova retificação do PER/DCOMP em
virtude de já ter ocorrido a emissão do despacho decisório. Alega por fim a aplicação do
princípio da verdade material, aponta jurisprudência do CARF na qual permite a citada
retificação nestas circunstâncias de ocorrência de erros materiais e pleiteia a realização de
diligência para integral confirmação do direito creditório em evidência.
Primeiramente, cabe destacar que de fato existe jurisprudência no CARF na qual
permite a retificação de PER/DCOMP após a emissão de Despacho Decisório para os casos em
que houver por parte da interessada a comprovação da inexatidão material no preenchimento do
pedido.
A possibilidade de retificar PER/DCOMP originou-se nas normas da Receita
Federal somente na Instrução Normativa SRF no 460/04. A possibilidade de efetuar alterações
somente ocorre nos casos de inexatidões materiais, mas vedada a inclusão de novos débitos ou o
aumento do valor do débito compensado nos termos dos artigos 57 e 58 da referida IN a seguir
reproduzidos:
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.049 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.911582/2012-75

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar
o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de
Compensação.
Relevante destacar que os referidos dispositivos foram reproduzidos, em essência,
nas normas de regências que substituíram a IN SRF no 460/04, quais sejam a IN SRF no 600/05,
a IN RFB no 900/08, IN RFB no 1.300/12 e subsequentes.
A inexatidão material é entendida como pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não altera o teor do pedido inicialmente
formalizado. Pode-se entender como inexatidão material a escrita errônea, o equívoco de datas,
os erros ortográficos e de digitação. Ocorrendo tais circunstâncias estaríamos diante de exceção à
regra na qual o PER/DCOMP somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador (art. 56, IN SRF no
460/04, e respectivas normas subsequentes).
Percebe-se que a pretensão da Recorrente é retificar o PER/DCOMP cujas
informações não estão relacionadas com inexatidão material. Os erros dizem respeito a dados
que efetivamente irão alterar o conteúdo do pedido. Portanto, não há como acatar o pleito da
Recorrente.
Destaque-se ainda que a Recorrente apenas junta o PER/DCOMP Retificador que
não pode ser transmitido (e-fls. 486 a 904), sem juntar quaisquer elementos comprobatórios que
pudessem demonstrar o equívoco no preenchimento do pedido conforme bem exposto no trecho
da decisão recorrida abaixo reproduzida:
Cabe salientar que apenas direito creditório líquido e certo é passível de compensação,
de acordo com o art.170 do CTN, e, portanto, a interessada, para ter direito ao direito
creditório, deve apresentar toda a documentação comprobatória da existência do
suposto crédito.
A interessada alega que cometeu erros ao informar os no dos RE nas NF.
A contribuinte não apresentou nenhuma documentação visando a reforma da presente
Decisão. Apesar de a contribuinte apontar que cometeu equívocos na ocasião da
informação do período de crédito a ser ressarcido, não há qualquer comprovação do
fato, pois nada foi apresentado na presente manifestação de inconformidade.
Sem a apresentação de documentação comprobatória não há como proceder-se à
identificação da numeração do documento matriz (documento apartado informado no
PER/DCOMP) com a nota fiscal constituinte com as respectivos RE e DDE
correspondentes com as operações de exportações do presente caso.
É de ressaltar-se que para cada nota fiscal que conste do PER/DCOMP deverá ser
informado todos os correspondentes dados de exportação dos produtos com direito ao
Reintegra. Uma nota fiscal deverá ter pelo menos uma DSE ou RE e DE vinculados que
comprovem a efetiva exportação. Se a nota fiscal contiver vários itens de produtos, ou
mesmo um único item de produto que tenha relação com vários documentos de
exportação (por exemplo, vários Registros de Exportação), devem ser relacionados todos
os dados aduaneiros (DSE ou RE-DE), os quais indiquem todas as operações de
exportação vinculadas aos produtos com direito ao Reintegra que constam da respectiva
nota fiscal.
Apenas a apresentação de documentos constituídos de extratos dos RE e DDE do Sistema
SISCOMEX, não é possível a exata conferência dos respectivos números com as nota
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.049 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.911582/2012-75

fiscais correlacionadas, pois a mesmas não discriminam a qual operação está vinculada,
conforme já exposto. No mínimo, para fins de averiguação da correlação entre as notas
fiscais apresentadas pela interessada com os respectivos RE e DE, deve ser apresentada
documentação comprobatória pertinente como a escrituração fiscal contendo os
lançamentos contábeis pertinentes, o que não ocorreu no presente caso.
Portanto, mesmo que houvesse a aceitação da retificação do PER/DCOMP, a
alegação com vistas a aplicação do Princípio da Verdade Material também não pode prosperar
pela ausência de apresentação de documentação hábil e idônea que desse suporte ao direito
creditório vindicado pela Recorrente.
Por derradeiro, no que concerne ao pedido de diligência, reputo prescindível, pois
os elementos contidos nos autos são suficientes para que este colegiado formasse convicção
sobre os temas em questão. De todo modo, saliento que perícias e diligências têm o condão de
prover esclarecimentos e não de trazer aos autos novos elementos probatórios.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 1351
DF CARF MF
Original